Tribunal: CARF
Processo: 13502.720020/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720020/2015-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.247 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 21/05/2002 a 31/05/2002
IPI. RESTITUIÇÃO. PARCELAMENTO. DÉBITO VINCULADO EM
DCTF A PROCESSO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE
DÍVIDA. ANTERIOR A 31/10/2003. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
OBRIGATÓRIO
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já
tenham sido declarados pelo contribuinte é necessária. Quando a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF apresentada, busca
liquidar os débitos mediante compensação, sustentando o declarante não
haver saldo a pagar não há reconhecimento e constituição de dívida,
devendo o fisco, necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o
lançamento do débito mediante procedimento administrativo.
Entendimento que prevaleceu anteriormente à vigência (31/10/2003) da
Medida Provisória no 135/2003, que passou a atribuir o caráter de confissão
de dívida em relação aos débitos declarados em Compensação.
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO
ESPECIAL 1.355.947/SP.
A decadência, consoante o art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do
crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser
reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou auto lançamento, seja
ela via documento de confissão de dívida, declaração de débitos,
parcelamento ou de outra espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP,
etc).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720020/2015-86
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720020/2015-86

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em 09 de maio de 2017 contra
despacho decisório de 05 de novembro de 2016, cientificado em 07 de abril de 2017,
que indeferiu pedido de restituição de pagamento de IPI, apresentado em 26 de
novembro de 2014, relativamente ao 3o decêndio de maio de 2002, que foi recolhido por
meio de Darf em 30 de dezembro de 2009.
O pedido de restituição fundou-se na suposta decadência dos valores parcelados do IPI
de empresa incorporada pela Interessada, por não terem sido objeto de lançamento ou de
confissão de dívida dentro do prazo de cinco anos.
Entretanto, entendeu o despacho decisório que o débito havia sido anteriormente
declarado em DCTF, que representaria confissão de dívida, razão pela qual não teria
ocorrido a decadência.
Em sua manifestação de inconformidade, a Interessada, inicialmente, esclareceu a
origem do alegado indébito.
Originalmente, apresentou pedido de compensação para quitar débitos do IPI, com
créditos com origem em processo judicial.
A compensação foi informado em DCTF, transmitida em 2002.
Em 2007, foi cientificada da não homologação da compensação, havendo apresentado
manifestação de inconformidade.
O processo em que contestou a não homologação teve decisão administrativa definitiva
em 2007 e o débito foi inscrito em dívida ativa da União.
Na pendência de julgamento de exceção de pré-executividade interposta, aderiu ao
parcelamento da Medida Provisória no 470, de 2009, aplicando as reduções previstas.
O saldo foi pago em seis Darf, sendo cada um deles objeto de um pedido de restituição
específico.
Nesse contexto, requereu, preliminarmente, o julgamento conjunto dos processos que
tratam de pedidos relativos ao mesmo período de apuração.
No mérito, sustentou a necessidade de lançamento de ofício para constituir o crédito
tributário indevidamente compensado, uma vez que a Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 90, exigia o lançamento nesse caso.
Ademais, o referido dispositivo somente teve sua aplicação reduzida à multa de ofício
pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003, que
alterou o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, introduzindo o parágrafo
6o, que conferiu à declaração de compensação o caráter de confissão de dívida.
Citou ementas de acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do antigo 1o
Conselho de Contribuintes, que trataram da matéria, afirmando que a DCTF teria
deixado de ter a característica de confissão de dívida entre 27 de agosto de 2001 e 29 de
dezembro de 2003, em razão do efeito produzido pelo mencionado art. 90 sobre as
normas anteriores.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720020/2015-86

Ainda citou entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da inexigibilidade
de débitos declarados em DCTF como compensados.
Citou, ademais, o Parecer PGFN/CDA/CAT no 1.499, de 2005, que tratou do efeito de
confissão de dívida atribuído por lei às declarações de compensação.
Dessa forma, em relação ao pedido de compensação apresentado em 2002, apresentou
manifestação de inconformidade sem efeito suspensivo, uma vez que não haveria débito
exigível.
Segundo a Interessada, a ausência de lançamento teria inviabilizado o exercício dos
direitos ao contraditório e à ampla defesa, tornando inválido o ato de inscrição da DAU,
conforme entendimento que citou do STJ.
No que diz respeito às DCTF retificadoras, alegou que teriam elas a mesma natureza das
originais, conforme disposição da Medida Provisória no 2.189-49, de 2001,
entendimento esse ratificado por nove instruções normativas editadas pela Receita
Federal desde 2002.
Dessa maneira, também não poderiam elas ter o efeito de confissão de dívida, nos casos
em que as originais não o tivessem. Acrescentou que, no REsp no 1.204.004/SC, o STJ
ter-se-ia manifestado de forma harmônica com esse entendimento. Citou entendimento
de outros tribunais.
Passou a tratar da decadência, afirmando que, uma vez inexistente a constituição do
crédito tributário, ao ser incluído no parcelamento, já se encontraria ele decaído, quer
nos termos do art. 173, I, quer nos termos do art. 150, §4o, do CT.
Dessa forma, a constituição do crédito tributário pela confissão de dívida contida na
contratação do parcelamento não poderia produzir efeitos.
Mencionou entendimento do STJ, firmado no REsp n° 1.355.947/SP, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, segundo o qual “uma vez extinto o direito, não pode
ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via
documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra
espécie qualquer (DCTF, GlA, DCOMP, GFIP, etc.).”
Dessa forma, os recolhimentos efetuados no âmbito do parcelamento caracterizar-se-
iam como indevidos.
Alegou, ainda, haver-se produzido a homologação tácita em relação às compensações
constantes do processo administrativo no 10410.003298/2002-10, “em virtude de
decurso do prazo de cinco anos conferido à Fazenda Pública para revisar o referido
procedimento, de forma que o valor pago mediante o parcelamento da MP n° 470/09
deverá ser integralmente restituído”.
Segundo a Interessada, tal conclusão resultaria da aplicação das disposições dos §§ 4o e
5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Citou ementas de acórdãos da CSRF e do antigo 1o Conselho de Contribuintes que
tratavam da matéria.
Acrescentou que a aplicação das disposições acima citadas não sofreriam alteração em
função do art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, citando a respeito acórdão do STJ no
REsp n° 1.240.110.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, Acórdão
no14-75.740, de 20/03/2018, parcialmente procedente:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 21/05/2002 a 31/05/2002
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720020/2015-86

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEREMPÇÃO.
Esgotadas as instâncias administrativas no âmbito das quais se discutiram
as questões relativas a pedido de compensação apresentado pelo
contribuinte, decorre de sua perempção a impossibilidade discutir
quaisquer aspectos relativos à extinção, por compensação, dos créditos
tributários compensados, aí incluída suposta homologação tática. Daí
resulta a impossibilidade de discussão da matéria em processo
administrativo de pedido de restituição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 21/05/2002 a 31/05/2002
IPI. RESTITUIÇÃO. PARCELAMENTO. DÉBITO VINCULADO EM
DCTF A PROCESSO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
A informação de débito, apurado na sistemática do lançamento por
homologação, em DCTF, ainda que vinculado a processo de
compensação, implicava a constituição do crédito tributário.
A certeza quanto ao montante da dívida decorria, logicamente, da
incompatibilidade entre seu eventual questionamento pelo contribuinte,
nunca apresentado em instância alguma, e o requerimento de extinção
por compensação com outros créditos.
A pendência de processo de compensação apenas retirava da dívida
confessada a sua liquidez, que dependia apenas do julgamento definitivo
na esfera administrativa do processo de compensação.
Após julgado definitivamente na esfera administrativa o processo de
compensação, a dívida declarada revestia-se de liquidez e certeza.
Regularmente cientificada a empresa apresentou recurso voluntário, onde alega,
resumidamente:
- necessidade de julgamento do presente Recurso Voluntário em conjunto com
aqueles acostados aos autos dos Processos Administrativos no 13502.720024/2015-64,
13502.720025/2015-17, 13502.720027/2015-06, 13502.720029/2015-97 e 13502.720030/2015-
11.
- Da Necessidade de Lançamento de Ofício para Constituir o Crédito Tributário
Indevidamente Compensado – Invalidade Absoluta do Ato de Inscrição em Dívida Ativa e do
Posterior Ajuizamento de Execução Fiscal;
- Da Decadência do Crédito Tributário Incluído no Parcelamento – Da
Impossibilidade de Parcelar Créditos Decaídos
- Da Homologação Tácita da Compensação Objeto do Processo Administrativo no
10410.003298/2002-10.
É o relatório.
Voto
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720020/2015-86

Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente a recorrente expõe sobre a necessidade de julgamento do presente
Recurso Voluntário em conjunto com aqueles acostados aos autos dos Processos Administrativos
no
13502.720024/2015-64,
13502.720025/2015-17,
13502.720027/2015-06,
13502.720029/2015-97 e 13502.720030/2015-11.
O pleito foi acatado, já que estão todos os processos citados submetidos a
julgamento na presente sessão, na sistemática de formação de lotes de repetitivos, prevista na
Portaria CARF no 20.047, de 27 de agosto de 2020.
De início devemos discutir sobre o pedido da recorrente de homologação tácita da
compensação objeto do Processo Administrativo no 10410.003298/2002-10.
Nas palavras da recorrente o Processo Administrativo no 10410.003298/2002-10
refere-se a pedido de compensação, apresentado em 07/06/2002, visando compensar débito de
IPI, código de receita 1097, relativo ao período de maio de 2002, no valor original de R$
2.644.065,03, com créditos de IPI objeto do Mandado de Segurança no 2000.80.00.007687-3.
A referida compensação foi informada em DCTF, posteriormente, em 15/08/2002,
para o 2o trimestre de 2002, sendo também retificada, na mesma data, sem alterar o valor do
débito compensado.
Em 26/09/2007, ocorreu a não homologação da compensação, que foi objeto de
Manifestação de Inconformidade, tendo o processo transitado em julgado em 17/12/2007,
administrativamente, desfavorável à Recorrente. O débito foi inscrito em Dívida Ativa da União
(“DAU”) sob no 50.3.07.000093-60 e, em 03/04/2008, foi proposta a Execução Fiscal no
2008.33.00.004040-6. O débito foi incluído no programa de parcelamento instituído pela Medida
Provisória (“MP”) no 470/09, que foi inteiramente quitado.
Conforme já esclarecido no acórdão recorrido, o processo no 10410.003298/2002-
10, que tratava de pedido de compensação, já se encontra decidido definitivamente na esfera
administrativa, e qualquer discussão referente àquele processo deveria ter sido efetuado em seu
âmbito.
Não cabe a reabertura da discussão no presente processo, que trata de pedido de
restituição, encontrando a matéria perempta, no que acompanho a decisão da DRJ:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONVERSÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEREMPÇÃO.
Esgotadas as instâncias administrativas no âmbito das quais se discutiram as questões
relativas a pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, decorre de sua
perempção a impossibilidade discutir quaisquer aspectos relativos à extinção, por
compensação, dos créditos tributários compensados, aí incluída suposta homologação
tática. Daí resulta a impossibilidade de discussão da matéria em processo administrativo
de pedido de restituição.
Outra preliminar que a recorrente traz ao presente processo diz respeito a
necessidade de lançamento de ofício para constituir o crédito tributário indevidamente
compensado, ou seja a invalidade absoluta do ato de inscrição em dívida ativa e do posterior
ajuizamento de execução fiscal.
Esclarecendo os fatos :
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720020/2015-86

-
07/06/2002,
apresentou
Pedido
de
Compensação,
Processo
no
10410.003298/2002-10, IPI de 05/2002;
- 15/08/2002 apresentou DCTF, com retificadora apresentada no mesmo dia,
mantendo o valor do débito, referente ao 2o trimestre 2002;
- 26/09/2007 despacho de não homologação da compensação;
- 17/12/2007 inscrição em dívida ativa;
- 30/11/2009 inclusão do débito no parcelamento da MP no470/2009, DARF
recolhido em 30/12/2009;
- 26/11/2014, pedido de restituição (presente processo), por entender que havia
pago indevidamente, já que estariam decaídos e não foram objeto de lançamento ou confissão de
dívida dentro do prazo de cinco anos.
Ou seja, o cerne da formação do crédito da recorrente, solicitado a restituição no
presente processo, advém de débito irregularmente inscrito em dívida ativa, que informa ter
quitado quando o mesmo já estava extinto pela decadência.
A DRF indeferiu o pleito por entender que não houve decadência uma vez que os
débitos foram constituídos em DCTF, nos termos do Decreto-Lei no 2.124/84.
Trata-se de 06 (seis) Pedidos de Restituição referentes a supostos pagamentos
indevidos, conforme alegado pela requerente, BRASKEN S.A., correspondentes a
quitação de débito de IPI (código de receita: 1097, período de apuração: maio/2002), no
valor total de R$ 1.429.852,02 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e
cinquenta e dois reais e dois centavos). Os pagamentos foram realizados, no âmbito do
programa de parcelamento instituído pela MP n° 470/2009. Assim, cada parcela do
débito de IPI em questão, no valor de R$ 238.308,67 (duzentos e trinta e oito mil,
trezentos e oito reais e setenta e sete centavos), estava incluída nos DARFs que
representavam os recolhimentos mensais do parcelamento supracitado que, por sua vez,
correspondeu ao pagamento de 06 DARFs, cada um no valor de R$ 34.487.062,66
(trinta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, sessenta e dois reais e
sessenta e seis centavos), código de receita 1480 (Recebimento Dívida Ativa –
Pagamento/Parcelamento – MP 470/2009 – PGFN).
Esses pagamentos foram efetuados nas datas 27/11/2009, 30/12/2009, 29/01/2010,
26/02/2010, 31/03/2010 e 30/04/2010. Para cada pagamento, a requerente protocolizou
um Pedido de Restituição e, para cada pedido, foi formalizado um processo
administrativo, conforme abaixo demonstrado, todos referentes ao mesmo crédito
tributário (IPI), do mesmo período de apuração (maio/2002)

A recorrente alega que a MP no 2.158-35/2001, no art. 90, estabeleceu a
obrigatoriedade de lançamento de ofício para a exigência das diferenças decorrentes de
compensação indevida ou não comprovada.
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.”
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720020/2015-86

E em 31/10/2003, foi publicada a MP no 135/03, convertida na Lei no 10.833/03,
que alterou o art. 74 da Lei no 9.430/96, para determinar que a Declaração de Compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, e para prever que o lançamento de ofício tratado no art. 90 da MP
no 2.158-35/01 limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não homologação da
compensação.
“Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado
pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar
com a seguinte redação:
‘Art. 74. (...)§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados (...)’.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.”
Portanto, entende que no período compreendido entre 27/08/2001 e 31/10/2003,
por força do art. 90 da MP no 2.158-35/01, a Declaração de Compensação não constituía o
crédito tributário, e o lançamento de ofício, para a cobrança de valores declarados em DCTF e
objeto de compensações reputadas indevidas, era obrigatório. Cita acórdãos do CARF e STJ
enfatizando seu posicionamento.
A questão não é nova nesse Colegiado, que em composição diferente da atual,
teve oportunidade de enfrentá-la no julgamento do processo no 13804.725729/2013-10, de
Relatoria do Conselheiro Leonardo Vinicius Andrade Toledo, Acórdão no 3201-003.505, que,
por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/07/2003
VALORES
DECLARADOS
EM
DCTF.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
OBRIGATÓRIO.
NECESSIDADE.
SALDO
ZERO
DECORRENTE
DE
COMPENSAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. PRAZO QUINQUENAL
DESCUMPRIDO.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já tenham sido
declarados pelo contribuinte é necessária. Quando a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF apresentada, busca liquidar os débitos mediante
compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar não há reconhecimento
e constituição de dívida, devendo o fisco, necessariamente, dentro do prazo quinquenal,
efetuar o lançamento do débito mediante procedimento administrativo.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO
REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1355947/SP.
A decadência, consoante o art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito
tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer
sistemática de lançamento ou autolançamento, seja ela via documento de confissão de
dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer (DCTF, GIA,
DCOMP, GFIP, etc.).
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720020/2015-86

Como a questão votada no processo citado guarda total similitude com o presente
processo, tomo a liberdade de reproduzir o voto do ilustríssimo Relator para que sirva de razões
de decidir na atual contenda:
Assiste razão a recorrente.
O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que quando a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF apresentada, busca liquidar os débitos
mediante compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar, não há
reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco, necessariamente, dentro do
prazo quinquenal, efetuar o lançamento do débito mediante procedimento
administrativo e notificação da devedora se não admitida a referida compensação.
Entende, ainda, a Corte Superior, que os débitos objeto de compensação indevida
declarada em DCTF necessitam de lançamento de ofício para serem exigidos. Em
especial, no que toca às DCTFs anteriores a 31 de outubro de 2003, data em que passou
a vigorar o art. 18 da Medida Provisória n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003.
Ilustra-se tal entendimento com a seguinte decisão:
"MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. COFINS. DECLARAÇÃO DE
DÉBITOS E CRÉDITOS. TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF ORIGINÁRIAS E
RETIFICADORAS.
SALDO
ZERO
DECORRENTE
DE
COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
OBRIGATÓRIO.
CONSTITUIÇÃO
DO
DÉBITO.
PRAZO
QUINQUENAL DESCUMPRIDO.
Em situações em que o devedor apresenta Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais DCTF simplesmente apontando saldo a pagar, a jurisprudência desta Corte
entende haver confissão de dívida, dispensa o fisco de efetuar o lançamento do débito e
reconhece que a prescrição quinquenal passa a correr novamente a partir da entrega do
referido documento à receita.
Quando a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF apresentada,
inclusive a título de retificação, busca liquidar os débitos mediante compensação,
sustentando o declarante não haver saldo a pagar, também na linha da orientação da
Corte, não há reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco,
necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o lançamento do débito mediante
procedimento administrativo e notificação da devedora se não admitida a referida
compensação.
No caso concreto, a pretensão inicial do mandado de segurança diz respeito a COFINS
com vencimentos nos meses de 15.8.2000, 15.9.2000, 13.10.2000, 14.11.2000,
15.12.2000, 15.1.2001 e 15.2.2001, as DCTF's com compensação não interromperam o
prazo legal e não houve eventuais lançamentos e notificações de débitos antes de
26.4.2006, tendo transcorrido o prazo legal de cinco anos.
Recurso especial conhecido e provido para conceder o mandado de segurança." (REsp
1205004/SC, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 22/03/2011, DJe 16/05/2011) (destaque nosso)
Do voto condutor destaca-se o seguinte excerto:
"[...] Pois bem, colocada toda a legislação tributária relevante para a solução do tema,
concluo que:
a) antes de 31.10.2003 havia a necessidade de lançamento de ofício para se cobrar a
diferença dos débitos apurados em DCTF decorrentes de compensação indevida,
conforme toda a legislação citada; b) de 31.10.2003 em diante (eficácia da MP n.
135∕2003, convertida na Lei n. 10.833∕2003) o lançamento de ofício deixou de ser
necessário para a hipótese, no entanto, o encaminhamento de débitos apurados em
DCTF decorrentes de compensação indevida para inscrição em dívida ativa passou a ser
precedido de notificação ao sujeito passivo para pagar ou apresentar manifestação de
inconformidade, recurso este que suspende a exigibilidade do crédito tributário na forma
do art. 151, III, do CTN (art. 74, §11, da Lei n. 9.430/96).”
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720020/2015-86

No mesmo sentido, são as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça:
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM DCTF. NECESSIDADE
DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES (1a E 2a TURMAS DO STJ).
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando a prestação jurisdicional é dada na
medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas
no recurso.
2. Discute-se a necessidade de lançamento tributário de ofício para os casos em que a
compensação foi indevidamente informada na DCTF, e o Fisco requer a cobrança das
diferenças.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas hipóteses em que o contribuinte declarou
os tributos via DCTF e realizou a compensação nesse mesmo documento, é necessário o
lançamento de ofício para que seja cobrada a diferença apurada caso a DCTF tenha sido
apresentada antes de 31.10.2003. A partir de 31.10.2003, é desnecessário o lançamento
de ofício. Todavia os débitos decorrentes da compensação indevida só devem ser
encaminhados para inscrição em dívida ativa após notificação ao sujeito passivo para
pagar ou apresentar manifestação de inconformidade, cujo recurso suspende a
exigibilidade do crédito tributário.
4. Precedentes: REsp 1.362.153/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 26/05/2015; REsp 1.332.376/PR,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
6/12/2012, DJe 12/12/2012; AgRg no AREsp 227.242/CE, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012,
DJe 16/10/2012.
5. Caso em que as DCTFs foram entregues antes de 31.10.2003, logo indispensável o
lançamento de ofício, levando à declaração a ocorrência da decadência nos termos do
art. 173, inciso I, do CTN.
Recurso especial provido." (REsp 1502336/AL, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016) (destaque
nosso)
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COBRANÇA.
DIFERENÇA DE DÉBITOS. DCTF. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.
1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o
Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi
apresentada.
2. A Segunda Turma do STJ já se pronunciou no sentido de que antes de 31.10.2003
havia a necessidade de lançamento de ofício para cobrar a diferença dos débitos
apurados em DCTF decorrentes de compensação indevida; de 31.10.2003 em diante
(eficácia da MP n. 135/2003, convertida na Lei 10.833/2003) o lançamento de ofício
deixou de ser necessário para a hipótese; no entanto, o encaminhamento de débitos
apurados em DCTF decorrentes de compensação indevida para inscrição em dívida
ativa passou a ser precedido de notificação ao sujeito passivo para pagar ou apresentar
manifestação de inconformidade, recurso esse que suspende a exigibilidade do crédito
tributário na forma do art. 151, III, do CTN (art. 74, §1o, da Lei 9.430/96).
3. No caso dos autos a executada informou a compensação nas DCTFs entregues em
2001 e 2002; portanto, indispensável o lançamento de ofício.
4. Recurso Especial não provido." (REsp 1568408/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 24/05/2016) (destaque
nosso)
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720020/2015-86

"TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO
INFORMADA
EM
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS
DCTF.
IMPRESCINDIBILIDADE DE LANÇAMENTO DOS DÉBITOS OBJETO DE
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DECLARADA EM DCTF ENTREGUE ANTES DE
31.10.2003.
1. Antes de 31.10.2003 havia a necessidade de lançamento de ofício para se cobrar a
diferença do "débito apurado" em DCTF decorrente de compensação indevida.
Interpretação do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/84, art. 2o, da Instrução Normativa SRF
n. 45, de 1998, art. 7o, da Instrução Normativa SRF n. 126, de 1998, art. 90, da Medida
Provisória n. 2.15835, de 2001, art. 3o da Medida Provisória n. 75, de 2002, e art. 8o, da
Instrução Normativa SRF n. 255, de 2002.
2. De 31.10.2003 em diante (eficácia do art. 18, da MP n. 135/2003, convertida na Lei
n. 10.833/2003) o lançamento de ofício deixou de ser necessário para a hipótese, no
entanto, o encaminhamento do "débito apurado" em DCTF decorrente de compensação
indevida para inscrição em dívida ativa passou a ser precedido de notificação ao sujeito
passivo para pagar ou apresentar manifestação de inconformidade, recurso este que
suspende a exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, III, do CTN (art. 74,
§11, da Lei n. 9.430/96).
3. Desse modo, no que diz respeito à DCTF apresentada antes de 31.10.2003, onde
houve compensação indevida, compreendo que havia a necessidade de lançamento de
ofício para ser cobrada a diferença do "débito apurado", a teor da jurisprudência deste
STJ, o que não ocorreu. Precedentes: REsp. n. 1.240.110PR, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 2.2.2012; REsp. n. 1.205.004SC, Segunda
Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, julgado em 22.03.2011; REsp. n.o 1.212.863 PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.05.2012.
4. Recurso especial não provido." (REsp 1332376/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe
12/12/2012) (nosso destaque)
[...]
Não é diferente o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
CARF, conforme se depreende do precedente da Câmara Superior:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 20/02/1998 a 31/12/1998
MPF E NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento por constituir o Mandado de Procedimento
Fiscal elemento de controle da administração tributária, não influindo na legitimidade
do lançamento tributário.
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF, VINCULADOS À COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE.
É lícito o lançamento de ofício para constituir o crédito tributário devido à Fazenda
Nacional quando os débitos declarados em DCTF foram vinculados a compensações
informadas pelo declarante, sem saldo a recolher. A confissão de dívida não alcança
todos os débitos declarados, mas apenas o saldo devedor informado pelo sujeito
passivo. Apenas para fatos posteriores à edição da Medida Provisória 135/2003 seria
possível considerar a compensação como confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Recurso Especial do Contribuinte Negado" (Processo 10925.000172/200366; Acórdão
9303003.506; Relator Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, sessão de 15/03/2016)
Importante transcrever excertos do voto:
"A recorrente se insurgiu pela impropriedade de se efetuar o lançamento de oficio de
valores já confessados em DCTF, contrariamente ao decidido no acórdão a quo, que
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720020/2015-86

considerou ser cabível o lançamento de oficio dos valores declarados e indevidamente
compensados em DCTF.
(...)Examinando-se o auto de infração, verifica-se que a acusação fiscal dá conta de que
a contribuinte informou na DCTF créditos vinculados aos débito declarados, não
restando saldo a pagar.
Ora, com o devido respeito àqueles que entendem o contrário, o que o sujeito passivo
fez, ao apresentar DCTF com saldo a pagar “zero”, foi justamente informar ao Fisco que
não lhe devia nada. Com isso, não se pode dizer que houve confissão de dívida, ao
contrário, é uma declaração de não dívida.
Assim, considerando que a recorrente comunicou a inexistência e não a existência de
crédito tributário, pois a compensação é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário (art. 156, inciso II do CTN), não está configurada a confissão de dívida,
conforme dispõe o art. 5o do Decreto-Lei n° 2.124/1984. Diante disso, não configurado
o óbice apontado pelo Colegiado a quo para o Fisco proceder ao lançamento de ofício.
De outro lado, o art. 90 da Medida Provisória n° 2.15835/ 2001 previa o lançamento de
ofício no caso de vinculação incorreta ou irregular do débito à hipótese de extinção ou
suspensão de crédito tributário.
(...)No caso, como dito linhas acima, os débitos declarados em DCTF estavam
vinculados à compensação realizada pelo sujeito passivo, inexistindo, dessa forma,
confissão de dívida, pois o sujeito passivo não reconhecia o valor devido, já que a
dívida informada, no entender da declarante, teria sido quitada por meio da
compensação.
Apenas para fatos posteriores à edição da Medida Provisória 135/2003 seria possível
considerar a compensação como confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Portanto, anteriormente, à vigência dessa MP, era cabível o lançamento de ofício, ainda
que os débitos objeto de compensação tivessem sido declarados em DCTF."
Com razão a recorrente quando afirma em relação ao julgado referido:
"Note que o referido precedente é claríssimo quanto à necessidade de realização de
Lançamento nos casos em que o contribuinte informa o tributo devido e sua respectiva
quitação por meio de compensação.
Isso porque, o referido precedente abordou com profundidade a matéria também tratada
no presente caso, trazendo a orientação clara de que 'ao apresentar DCTF com saldo a
pagar 'zero', o Contribuinte nada mais fez do que 'justamente informar ao Fisco que não
lhe devia nada', concluindo que 'com isso, não se pode dizer que houve confissão de
dívida, ao contrário, é uma declaração de não dívida'.
Note, ainda, que no referido acórdão a Câmara Superior foi enfática ao referenciar que a
obrigatoriedade de Lançamento nos casos de tributos apurados e informados como
compensados em DCTF, decorre do mencionado Artigo 90, da Medida Provisória
2.15835/ 2001."
Ainda da Câmara Superior:
"IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF Período de apuração:
01/01/1997 a 31/03/1997 IRRF. DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. NÃO
PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO. ARTIGO 90 DA MP N°
215835/ 2001.
Revela-se legítimo o lançamento efetuado, com relação a débitos declarados em DCTF,
e não pago, se a autuação ocorreu sob a égide da MP n° 215835/ 2001." (Processo
10840.000012/200276; Acórdão 9202002.013; Relatora Conselheira SUSY GOMES
HOFFMANN; Sessão de 20/03/2012)
Oportuno, ainda, transcrever o posicionamento do CARF em outros processos sobre a
matéria:
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720020/2015-86

"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/04/1992 a
31/01/1994, 01/06/1994 a 30/06/1994, 01/11/1995 a 31/01/1996, 01/01/1997 a
30/06/1997, 01/10/1997 a 31/03/1999 VALORES DECLARADOS EM DCTF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já tenham sido
declarados pelo contribuinte, fazse necessário, até mesmo para que sejam observados,
de forma plena, os princípios da ampla defesa e do devido processo legal." (Processo
13808.001134/9917; Acórdão 3201002.583; Relatora Conselheira MÉRCIA HELENA
TRAJANO D'AMORIM; Sessão de 22/02/2017)
Do voto da Conselheira relatora, destaco:
"Verifica-se que a Portaria MF no 524/79 estabeleceu os requisitos da declaração e
atribuiu ao SRF a competência para baixar as normas complementares, inclusive quanto
ao conteúdo e modelo das declarações.
Posteriormente, com a edição do Decreto-lei no 2.124/84 foi o Ministro da Fazenda
autorizado a eliminar ou instituir obrigações acessórias, sendo que o § 1o e o § 2o do art.
5o deste Decreto-lei estabeleceram que o documento que comunicasse a existência de
crédito tributário constituiria confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
exigência de crédito tributário, que corrigido monetariamente e acrescido da multa de
mora, podia ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança
executiva, observando o disposto no art. 7o, § 2o do Decreto-lei no 2.065/1983.
Em seguida, foi criada a DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos Federais,
também com caráter de confissão de dívida e de título extrajudicial.
A IN SRF no 45/1998, por sua vez, ao disciplinar o tratamento dos dados informados em
DCTF, estabeleceu que os créditos tributários apurados nos procedimentos de auditoria
interna seriam exigidos por meio de lançamento de ofício, com acréscimo de juros
moratórios e multa. Esses débitos eram tratados como declarados mas não confessados.
(...)Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu livro segundo, trata do
lançamento e suas modalidades. Logo, são plenamente aplicáveis as considerações
alusivas ao lançamento, nos termos do art. 142 do Código. Enfim, a cobrança de valores
através de auto de infração, ainda que tais valores já tenham sido declarados pelo
contribuinte, faz-se de rigor, até mesmo para que sejam observados, de forma plena, os
princípios da ampla defesa e do devido processo legal."
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1998,
2000 DCTF ANTERIOR A 31/10/2003. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
Antes da vigência da Medida Provisória no 135, em 31 de outubro de 2003, somente os
saldos a pagar dos débitos informados em DCTF eram considerados confessados, e
poderiam ser enviados para inscrição em Dívida Ativa da União.
A parte dos débitos vinculada a pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão
de exigibilidade, que se mostrassem indevidos ou não comprovados, deveria ser objeto
de lançamento de ofício, nos termos do art. 90 da Medida Provisória n° 2.15835, de
2001." (Processo 10882.001873/200790; Acórdão 1102001.328; Relator ad hoc
Conselheiro João Otávio Oppermann Thomé; sessão de 25/03/2015)
"NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador: 31/05/1998,
30/06/1998, 31/07/1998 DCTF. DÉBITO DECLARADO. SALDO A PAGAR ZERO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFICIO.
Havendo disposição específica no artigo 90 da Medida Provisória no 2.15835, de
24/08/2001, no sentido de que os débitos declarados em DCTF e cujas compensações
não tenham sido homologadas pela autoridade fiscal deviam ser exigidos mediante o
procedimento de lançamento de ofício, de se desprezar, por lhe conflitar e lhe ser
hierarquicamente inferior, a disposição contida na IN SRF no 126, de 1998, com a
redação que lhe foi dada pela IN SRF no 16, de 14/02/2000, que considerava aqueles
débitos como confessados e permitia a sua exigência por meio de mera cobrança.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720020/2015-86

Somente com a edição da Medida Provisória no 135, de 30/10/2003, posteriormente
regulamentada pela IN SRF no 480, de 2004, é que não só os Saldos a Pagar, mas,
também, quaisquer diferenças encontradas nos procedimentos de compensação
informados em DCTF, passaram a ser considerados como confissão de dívida, de modo
que a sua exigência não mais passou a depender de lançamento de ofício. No caso, o
auto de infração foi lavrado ainda na vigência do artigo 90 da MP 2.15835, de 2001.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONVOLAÇÃO
EM
MULTA
DE
MORA.
IMPOSSIBILIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
De se rejeitar a convolação de multa de oficio de 75% em multa de mora de 20% feita
pela instância de julgamento de primeira instância, por lhe faltar competência para
promover alterações nos dispositivos legais que sustentam o lançamento de oficio. No
caso, ao transformar uma multa de oficio em multa de mora, a DRJ acabou por proceder
a um novo lançamento, o que lhe é vedado. Recurso Provido em Parte." (Processo
11020.001495/200323;
Acórdão
3401001.746;
Relator
Conselheiro
ODASSI
GUERZONI FILHO; Sessão de 20/03/2012)
É de se consignar, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede
recurso repetitivo, em relação ao direito de o contribuinte requerer a restituição de
tributo que decaiu antes da adesão a parcelamento. Decidiu nestes termos a Corte
Superior:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
ART.
543C,
DO
CPC.
CONFISSÃO
DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO APRESENTADA APÓS O
PRAZO PREVISTO NO ART. 173, I, DO CTN. OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça analisar a existência de "jurisprudência
dominante do respectivo tribunal" para fins da correta aplicação do art. 557, caput, do
CPC, pela Corte de Origem, por se tratar de matéria de fato, obstada em sede especial
pela Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial". 2. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que o julgamento pelo órgão colegiado via agravo regimental convalida eventual ofensa
ao art. 557, caput, do CPC, perpetrada na decisão monocrática. Precedentes de todas as
Turmas: AgRg no AREsp 176890 / PE, Primeira Turma, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18.09.2012; AgRg no REsp 1348093 / RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19.02.2013; AgRg no
AREsp 266768 / RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 26.02.2013;
AgRg no AREsp 72467 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em
23.10.2012; AgRg no RMS 33480 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Adilson Vieira
Macabu, Des. conv., julgado em 27.03.2012; AgRg no REsp 1244345 / RJ, Sexta
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13.11.2012.
3. A decadência, consoante a letra do art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do
crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por
qualquer sistemática de lançamento ou autolançamento, seja ela via documento de
confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer
(DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc.).
4. No caso concreto o documento de confissão de dívida para ingresso do Parcelamento
Especial (Paes Lei n. 10.684/2003)
foi firmado em 22.07.2003, não havendo notícia nos autos de que tenham sido
constituídos os créditos tributários em momento anterior. Desse modo, restam decaídos
os créditos tributários correspondentes aos fatos geradores ocorridos nos anos de 1997 e
anteriores, consoante a aplicação do art. 173, I, do CTN.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008." (REsp
1355947/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/06/2013, DJe 21/06/2013). (grifos nossos)
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720020/2015-86

Posteriormente, no julgamento do processo no 13502.721307/2014-42, da
recorrente, acórdão no 3201-005.933, de Relatoria do Conselheiro Paulo Roberto Duarte
Moreira, julgado como paradigma de outros processos conexos, a turma, em composição
diferente da atual, aplicou o mesmo entendimento do acórdão no 3201-003.505, acima
reproduzido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 28/03/2003
VALORES DECLARADOS EM DCTF. PERÍODO ANTERIOR A
31/10/2003. LANÇAMENTO DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO. SALDO
ZERO DECORRENTE DE COMPENSAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO
DÉBITO. PRAZO QUINQUENAL DESCUMPRIDO.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já
tenham sido declarados pelo contribuinte é necessária. Quando a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF apresentada, busca
liquidar os débitos mediante compensação, sustentando o declarante não
haver saldo a pagar não há reconhecimento e constituição de dívida,
devendo o fisco, necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o
lançamento do débito mediante procedimento administrativo.
Entendimento que prevaleceu anteriormente à vigência (31/10/2003) da
Medida Provisória no 135/2003, que passou a atribuir o caráter de confissão
de dívida em relação aos débitos declarados em Compensação.
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO
ESPECIAL 1.355.947/SP.
A decadência, consoante o art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do
crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser
reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja
ela via documento de confissão de dívida, declaração de débitos,
parcelamento ou de outra espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP,
etc).
E ao final o Relator Paulo Roberto esclarece:
No caso desses autos, a declaração de compensação apresentada anteriormente à data de
31/10/2003 não tinham efeito de confissão de dívida e, logo, não teve o condão de
constituir o crédito tributário, restando o respectivo débito extinto pela decadência à
época dos pagamentos, sendo cabível a restituição desses montantes, na esteira do
entendimento constante no REsp no 1.355.947/SP, mencionado no voto transcrito.

Assim, como no caso anterior da empresa, julgado por essa turma, a compensação
e a DCTF foram apresentadas anteriormente a 31/10/2003, por isso deveria ter sido efetuado o
lançamento, entendimento que prevaleceu anteriormente à vigência (31/10/2003) da Medida
Provisória no 135/2003, que passou a atribuir o caráter de confissão de dívida em relação aos
débitos declarados em Compensação.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.247 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720020/2015-86

Pelo exposto concluo que assiste razão a recorrente quanto a necessidade de
lançamento de ofício para constituir o crédito tributário indevidamente compensado, e por
consequência pela invalidade do ato de inscrição em dívida ativa e posterior ajuizamento de
execução fiscal.
Quanto a Decadência do crédito tributário incluído no parcelamento, ou
impossibilidade de parcelar créditos decaídos, que a recorrente argumenta, já que como
consequência da inscrição em dívida ativa optou pelo parcelamento, quitando o débito.
Na esteira do entendimento do REsp no 1.355.947/SP, mencionado no voto acima
reproduzido, a decadência, consoante a letra do art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do
crédito tributário, e uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de
lançamento ou autolançamento, seja ela via documento de confissão de dívida, declaração de
débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc.).
No caso em exame o Pedido de Compensação foi apresentado em 07/06/2002,
relativo a IPI de 05/2002, e em 30/11/2009 ocorreu a inclusão do débito no parcelamento da MP
no 470/2009, não havendo notícia nos autos de constituição dos créditos tributários. Desse modo,
restam decaídos os créditos tributários correspondentes aos fatos geradores ocorridos em
05/2002, consoante a aplicação do art. 173, I, do CTN.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito dou-lhe provimento
integral.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital